Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da ação de execução por quantia certa n. 0700467-31.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de BRASIL ATIVOS PACTUAL EIRELI - EPP, indeferiu a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade reiterada, sob o fundamento de que não houve demonstração de possível alteração patrimonial do executado a justificar a renovação da medida. Em suas razões recursais (ID. 63703767), a agravante alega que as questões econômico-financeiras da empresa devedora jamais poderiam servir como argumento para o indeferimento das medidas constritivas pleiteadas pelo credor, na medida em que referidas questões podem, e devem, ser arguidas pela agravada em sede de impugnação. Sustenta que não possui acesso às informações patrimoniais da executada, salvo as de conhecimento público, razão pela qual a previsão do art. 854 do Código de Processo Civil atende aos fins da execução e serve justamente para o acesso a essas informações, que não podem ser obtidas de outro modo. Aduz que a busca de bens é justamente o fundamento da própria possibilidade de pesquisá-los em contas por 30 (trinta) dias e, por isso, a reiteração permite a investigação do saldo em conta. Afirma, ainda, que o ordenamento jurídico não veda a reiteração de medidas constritivas já empregadas, conforme precedentes. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o bloqueio online das contas bancárias da agravada, com ordem de reiteração automática por 30 (trinta) dias. Preparo recolhido ao ID 63703770. É o relatório. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.